Tribunal: TJMT
Processo: 1043609-62.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043609-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), JOILSON OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 971.812.261-34 (AGRAVANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), MARIOZAN FREITAS DE OLIVEIRA - CPF: 009.274.291-28 (AGRAVADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), DANIEL VIEIRA GONCALVES - CPF: 997.735.542-87 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. ESGOTAMENTO
DE OUTROS MEIOS EXECUTIVOS
. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que deferiu a penhora de 20% dos rendimentos líquidos do executado, excluídos os descontos obrigatórios, assegurada a preservação de montante equivalente a um salário-mínimo mensal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se, à luz do art. 833, inc. IV e § 2º, do CPC, é admissível a mitigação da regra de impenhorabilidade de vencimentos para autorizar a penhora de 20% dos rendimentos líquidos do executado.

III. Razões de decidir

3.
A impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, inc. IV, do CPC não possui caráter absoluto, admitindo relativização excepcional quando demonstrado o insucesso das medidas executórias ordinárias e preservada a subsistência digna do devedor e de sua família, conforme orientação consolidada do STJ.

4.
No caso, restou evidenciado o esgotamento de tentativas de localização de bens penhoráveis, revelando-se a constrição sobre rendimentos medida adequada à efetividade da execução, sem afronta ao princípio da menor onerosidade.

5.
O percentual fixado de 20% sobre os rendimentos líquidos, com exclusão dos descontos obrigatórios e garantia de preservação de valor correspondente a um salário-mínimo mensal, mostra-se proporcional e compatível com a proteção ao mínimo existencial, não havendo comprovação concreta de que a medida inviabilize a subsistência do agravante.

6.
A execução constitui instrumento de concretização do direito material reconhecido ao credor, devendo harmonizar-se os princípios da dignidade da pessoa humana, da efetividade da tutela jurisdicional e da menor onerosidade, sem que esta última se sobreponha de modo absoluto à satisfação do crédito.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso de agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, inc. IV, do CPC
admite
mitigação excepcional quando esgotados os meios executórios e preservado o mínimo existencial do devedor,
nos termos da jurisprudência do STJ
. 2. A penhora de 20% dos rendimentos líquidos, com exclusão dos descontos obrigatórios e garantia de manutenção de valor equivalente a um salário-mínimo mensal, atende aos princípios da proporcionalidade e da efetividade da execução.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, inc. IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EREsp
nº 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023,
DJe
24.05.2023; STJ, REsp nº 2.072.733/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ acórdão Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 27.08.2024, DJEN 17.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JOILSON OLIVEIRA FERREIRA
em face de decisão proferida pelo Juiz de Direito
Leonardo Lucio Santos, da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 0007020-16.2008.8.11.0055
apresentado por
MARIOZAN FREITAS DE OLIVEIRA
, homologou o cálculo atualizado e deferiu o pedido de penhora de
20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos percebidos pelo executado, ora agravante,

excluídos os descontos legais obrigatórios, observada a preservação do mínimo equivalente a um salário-mínimo mensal, determinando a expedição de ofício ao empregador do executado (ID: 334367874).

E
m caráter preliminar,
o agravante pugna pela
concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede recursal
, aduzindo que a referida benesse já lhe foi deferida nos autos do Agravo de Instrumento n.
1025017-04.2024.8.11.0000, interposto anteriormente em face de outra decisão interlocutória proferida nos autos do mesmo cumprimento de sentença.

Em suas razões, sustenta, em síntese, que a decisão impugnada
violou a regra da impenhorabilidade das verbas salariais
prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que o crédito exequendo
não possui natureza alimentar
e os seus rendimentos mensais estão
muito aquém do limite de 50
salários mínimos
, abaixo do qual o dispositivo legal resguarda a integralidade da remuneração.

Argumenta, ainda, que a
decisão de primeiro grau compromete o seu mínimo existencial
, uma vez que seus rendimentos são exclusivamente destinados à manutenção própria e de sua família, inclusive com gastos essenciais comprovados, como contas de consumo (luz, água, telefone) e pensão alimentícia de R$ 600,00 mensais aos filhos.

Ressalta que o desconto mensal decorrente da ordem de penhora
determinada pelo Juízo de Primeiro Grau
reduziria em muito os seus rendimentos líquidos, em montante absolutamente insuficiente para fazer frente às
suas
necessidades mínimas de sobrevivência digna.

Aponta que a constrição, além de desproporcional,
é
inócua
para a satisfação do crédito
, já que a dívida atualizada ultrapassa os R$ 70.000,00, e a amortização por meio do percentual deferido demandaria mais de uma década, sem perspectivas reais de quitação.

Com base em tais considerações
, requer o
conhecimento do agravo, a concessão de efeito suspensivo
para obstar imediatamente os efeitos da decisão agravada e, ao final, o seu provimento, a fim de que seja
afastada a penhora sobre os vencimentos do agravante
.

O agravante foi intimado para que comprovasse a alegada condição de hipossuficiência financeira (ID: 334961358), tendo apresentado manifestação e documentos comprobatórios, os quais autorizaram a concessão dos benefícios da justiça gratuita em seu favor (ID: 336687889).

O requerimento de efeito suspensivo foi deferido,
sustando-se os
efeitos da decisão que determinou a penhora de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do agravante, até o julgamento final deste recurso
(ID: 336687889).

Em face da
referida
decisão monocrática, o recorrido interpôs agravo interno, buscando
a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao órgão colegiado com a consequente
revogação do efeito suspensivo
concedido ao agravante (ID: 343747361).

O agravado também
promoveu a juntada das
contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento,
pugnando pelo seu desprovimento e consequente manutenção integral da decisão agravada (ID: 343750362).

Por sua vez, o agravante apresentou contraminuta ao agravo interno, requerendo
que lhe seja negado provimento e mantido
o efeito suspensivo concedido na decisão monocrática (ID: 343963360).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Na origem,
extrai-se dos autos
que o exequente
MARIOZAN FREITAS DE OLIVEIRA
apresentou o
Cumprimento de Sentença n. 0007020-16.2008.8.11.0055
em desfavor de
JOILSON OLIVEIRA FERREIRA
, ora agravante, visando a satisfação do crédito atualizado no valor de
70.269,70 (setenta mil, duzentos e sessenta e nove reais e setenta centavos), no âmbito do qual requereu a penhora da remuneração do executado.

Ao apreciar o pleito, o Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão deferindo
o pedido de penhora de
20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos percebidos pelo executado, ora agravante
, nos seguintes termos:

(...)
Tratam os autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no qual o exequente apresentou cálculo atualizado do débito e reiterou o pedido de penhora de remuneração do executado, diante da inexistência de bens úteis à satisfação do crédito.

Consta também, nos autos, comprovante de renda do executado JOILSON OLIVEIRA FERREIRA, demonstrando vínculo laboral com o GRUPO AMAGGI.

O exequente reafirma que a penhora salarial é medida necessária para garantir a efetividade da execução, já que não há outros bens penhoráveis. A atualização mais recente do débito aponta montante de R$ 70.269,70, conforme planilha juntada.

Pois bem.

Inicialmente, verifico que a proposta de acordo apresentada foi rejeitada pelo exequente, motivo pelo qual passo a analisar o pedido de penhora.

A penhora sobre salário é excepcional, mas admitida quando não houver outro meio viável para satisfação do crédito e quando preservado o mínimo existencial.

No caso, o executado não apontou patrimônio alternativo e o processo tramita há longo tempo, evidenciando a necessidade de mitigação da regra geral de impenhorabilidade.

Diante disso, mostra-se adequada a constrição moderada sobre percentual dos rendimentos líquidos.

Ante o exposto,
DECIDO:

a) HOMOLOGO, para fins de prosseguimento, o cálculo atualizado apresentado pelo exequente, no valor de R$ 70.269,70
, salvo posterior atualização.

b) DEFIRO a penhora de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos percebidos pelo executado JOILSON OLIVEIRA FERREIRA,
excluídos os descontos legais obrigatórios, observada a preservação do mínimo equivalente a um salário-mínimo mensal.

c) OFICIE-SE ao GRUPO AMAGGI, empregador do executado, para que proceda ao desconto mensal do percentual fixado,
incidindo sobre o salário líquido do empregado (após descontos legais obrigatórios), e deposite o valor retido em conta judicial vinculada a estes autos, informando no comprovante o nome do executado e o número do processo.

Consigne-se no ofício que o débito exequendo é, nesta data, de R$ 70.269,70 (setenta mil duzentos e sessenta e nove reais e setenta centavos), atualizado conforme planilha juntada pelo exequente, devendo os descontos mensais
perdurar
até a liquidação integral do montante, ressalvadas futuras atualizações, as quais serão apresentadas pelo exequente sempre que necessário.

d) Na hipótese de alteração do vínculo empregatício, INTIME-SE o executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o novo empregador ou fonte pagadora, sob pena de prosseguimento por meios coercitivos.

(...) (ID: 214012070, na origem)

Irresignad
o
,
o
agravante interpôs o presente recurso, por meio do qual intenta
a reforma da decisão recorrida.

Pois bem.

De proêmio, considerando que já foram apresentadas as
respectivas
contraminutas e que a demanda contém os documentos necessários
para a apreciação do feito
, julgo prejudicado o agravo interno interposto e passo diretamente ao julgamento do agravo de instrumento.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso
não comporta
provimento.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico

da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

No caso em exame, a controvérsia recursal cinge-se à análise acerca da
possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, para admitir a penhora
do percentual de 20%
dos vencimentos do executado.

Com efeito, o ordenamento jurídico pátrio protege os vencimentos e proventos de natureza alimentar, nos termos do art.833, IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade de tais verbas. Excepciona-se
a referida
regra nos casos de penhora para pagamento de prestação alimentícia, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do §2º do mesmo dispositivo. A propósito, vejamos:

Art. 833.
São impenhoráveis
:

(...)

IV - os
vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações
, os

proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o;

(...)

§2º. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art. 529.
(negritei).

Acerca do mencionado dispositivo legal, Daniel Amorim Assunção Neves assim leciona:

“
A justificativa para a impenhorabilidade prevista no dispositivo legal ora comentado reside justamente na
natureza alimentar de tais verbas, donde a penhora e a futura expropriação significariam uma indevida invasão em direitos mínimos da dignidade do executado
, interferindo diretamente em sua manutenção, no que tange às necessidades mínimas de habitação, transporte, alimentação, vestuário, educação, saúde etc.”
(Manual de Direito Processual Civil, 10ª Ed., Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2018 – negritei).

A despeito
do regramento legal
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
admite
a possibilidade de penhora sobre
percentual da remuneração
ou dos proventos do devedor em situações excepcionais,
desde que
inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA .
PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2º, CPC/2015).
RELATIVIZAÇÃO .
POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento
principio
lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2.
Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família
. 3.
Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.
4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50
salários mínimos
, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (
EDcl
nos
EREsp
n. 1 .518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
DJe
de 24.5.2019
) .
5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (STJ -
EREsp
: 1874222 DF 2020/0112194-8, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/04/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
24/05/2023)

Portanto,

“a mitigação da regra de impenhorabilidade salarial é admissível apenas em situações
excepcionalíssimas
, quando (i) demonstrado que restaram inviabilizados outros meios executórios que pudessem garantir a efetividade da execução e (
ii
) desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares
”

(STJ,
REsp
n. 2.072.733/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, relator para acórdão Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 27/8/2024, DJEN de 17/12/2024).

A propósito, seguindo o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, já decidiu este Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA DE SALÁRIO – LIMITE DE 30% – POSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.
(N.U 1016132-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024) (
g.n
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DE RENDIMENTOS EM 30% – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – PERCENTUAL QUE RESPEITA A GARANTIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA SUBSISTÊNCIA DA EXECUTADA – PRECEDENTES DO STJ
–
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A jurisprudência pátria, em especial a do colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu que é possível penhorar salário do devedor, mesmo não se tratando de execução forçada de obrigação de pagar alimentos. No presente caso, verifica-se que o percentual de 30% (trinta por cento) está em consonância com a garantia da dignidade da pessoa humana e da subsistência da executada.”
(N.U 1015420-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 13/08/2024) (
g.n
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE SALÁRIO –
ALEGADA IMPENHORABILIDADE – FLEXIBILIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – PECULIARIDADE DO CASO QUE PERMITE – MANUTENÇÃO DA PENHORA DE 30% DO VALOR
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Na esteira da hodierna jurisprudência do c. STJ, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais
verbas capaz
de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”
Hipótese em que a manutenção da constrição de 30% do valor penhorado, preserva a efetividade da execução e, ao mesmo tempo, garante menor impacto da constrição, na subsistência digna do devedor. Recurso parcialmente provido
.” (N.U 1015241-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024) (
g.n
)

No caso exame, analisando detidamente os autos
de origem, observa-se que o cumprimento de sentença
já
tramita há longo período, tendo sido iniciado em 27/02/2018 (ID: 110565351 –
pág. 01
)
, com reiteradas tentativas de localização de bens penhoráveis,
havendo determinação
de bloqueio via SISBAJUD (ID: 143707302)
e
inscrição em SERASAJUD (ID: 124927759 e 143735514), sem que se lograsse êxito na localização de patrimônio
suficiente

para a total
satisfação do crédito
dos exequentes
.

Tais elementos demonstram que a penhora sobre rendimentos não foi a primeira medida adotada, mas sim providência posterior ao esgotamento das diligências ordinárias de constrição patrimonial. Não se verifica, portanto, violação ao princípio da menor onerosidade,
que, por sua vez,
não é absoluto e não pode se sobrepor ao princípio da efetividade da execução, especialmente quando inexistem meios alternativos igualmente eficazes.

No que concerne ao alegado comprometimento do mínimo existencial, observa-se que a decisão agravada fixou percentual moderado de 20% sobre os rendimentos líquidos, excluídos os descontos obrigatórios, e ainda condicionou a constrição à preservação de montante equivalente a um salário-mínimo mensal.

Registre-se que, embora tenha sido
deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo
em sede de cognição sumária
,
por se tratar de discussão a respeito de verbas salariais,
após análise aprofundada dos documentos constantes nos autos de origem, que foram objeto de apreciação pelo Juízo
a quo
no momento da prolação da decisão recorrida,
deve-se
reconhecer que a situação em exame se enquadra nas hipóteses excepcionais de mitigação da impenhorabilidade admitidas pelo Superior Tribunal de Justiça.

A concessão da tutela provisória funda-se em juízo de probabilidade e reversibilidade, não implicando prejulgamento do mérito recursal, o qual somente é realizado em sede de cognição exauriente, com exame aprofundado das alegações e documentos apresentados nos autos.

A
propósito, registre-se que o agravante alegou que aufere renda líquida de
R$ 2.862,34,
mas apresentou holerite no valor de
R$ 3.265,93 (ID: 335789366).
Além disso,
no tocante
aos documentos referentes aos seus gastos essenciais, com exceção dos comprovantes de pagamento das pensões alimentícias devidas, o agravante juntou apenas as faturas de água, energia e telecomunicações, sem comprovar efetivamente que as referidas despesas inviabilizam o seu mínimo existencial.

Portanto,
verifica-se que
a decisão recorrida pondera adequadamente os
princípios da dignidade da pessoa humana, da menor onerosidade ao devedor e da efetividade da execução. A decisão impugnada
não determinou constrição integral
da remuneração, mas limitou-a a 20% dos rendimentos líquidos, excluídos os descontos obrigatórios, assegurando, ademais, a preservação de valor equivalente a um salário-mínimo mensal.

A execução não se desenvolve apenas em favor do devedor; constitui instrumento de concretização do direito material do credor, igualmente amparado pelo ordenamento jurídico e pela garantia constitucional da tutela jurisdicional efetiva.

Portanto, à
míngua de prova concreta de que tal redução comprometa
efetivamente
a subsistência digna do agravante e de sua família, não se pode presumir a violação ao mínimo existencial.

Dessa forma
,
considerando os elementos constantes dos autos
e a legislação
aplicáveis
, conclui-
se
que a decisão recorrida observou os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça para a mitigação excepcional da impenhorabilidade salarial.

Por essas razões,
revogo a liminar
anteriormente concedida
neste recurso, a fim de
manter a decisão agravada
que determinou
a penhora de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos percebidos pelo agravante,
excluídos os descontos legais obrigatórios, observada a preservação do mínimo equivalente a um salário-mínimo mensal, nos precisos limites definidos pelo Juízo de Primeiro Grau.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
JOILSON OLIVEIRA FERREIRA
, mantendo a decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

Por fim, declaro
PREJUDICADO
o recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026